Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-64.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição em dobro de indébito e de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão. O apelante alega cobrança indevida de parcelas já quitadas e requer a devolução em dobro, bem como a prestação de contas sobre a venda do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação de má-fé na cobrança indevida de parcelas quitadas para justificar a repetição em dobro do indébito; e (ii) estabelecer se a prestação de contas sobre a venda do veículo apreendido pode ser exigida nos autos da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de que a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. No caso concreto, embora tenha ocorrido cobrança indevida de parcelas já pagas, não há elementos que evidenciem má-fé ou abuso por parte do credor, o que impede a restituição em dobro.
5. A prestação de contas sobre a venda do veículo apreendido não pode ser exigida na ação de busca e apreensão, que tem natureza eminentemente possessória e visa apenas à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
6. O devedor fiduciário pode exigir a prestação de contas sobre a venda extrajudicial do bem, mas para isso deve ajuizar ação própria, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A repetição em dobro do indébito exige comprovação de que a cobrança indevida decorreu de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva do credor.
2. A prestação de contas sobre a venda de veículo apreendido não pode ser exigida nos autos da ação de busca e apreensão, devendo ser pleiteada em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.823.218 (Tema 929); STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.195.038/MS; TJDFT, Acórdão 1842254, 0702927-08.2023.8.07.0005, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1931241, 0714912-77.2023.8.07.0003, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024.